Tribunal: STF
Processo: HC 165843
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ré possui filho menor de 12 anos. Não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.